Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704534-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Josimar dos Passos Nascimento Agravada: Bruna Camilla Cruz D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josimar dos Passos Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0739864-63.2022.8.07.0001. A análise atenta dos autos evidencia que o presente recurso contém idênticas partes, exposição fática e pedido em relação ao agravo de instrumento manejado nos autos do processo no 0700193-65.2023.8.07.9000. Note-se que o recurso em tramitação nos autos no 0700193-65.2023.8.07.9000 foi autuado em momento anterior à formalização da presente via recursal. Além disso, já houve o proferimento de decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela recursal nos autos aludidos. Assim, ao agravante para que se manifeste a respeito da permanência do interesse recursal alusivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator